Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728386-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILSON GONTIJO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73929903), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 241448495, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que nos autos da ação de obrigação de não fazer, de no 0706912-17.2025.8.07.0004 ajuizada por GILSON GONTIJO BARBOSA, ora agravado, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 237502964, dos autos originais) de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos do contrato de no no 26783113,de parcela de R$ 1.347,65; em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). Fixo multa diária de R$ 3.000,00 até R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração. A probabilidade do direito se mostra presente diante da prova dos contratos e da formulação prévia de pedido de cancelamento administrativo, o que vai ao encontro da Resolução no 4.790/20 – BACEN. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que a manutenção dos descontos compromete a subsistência da parte autora, ainda mais considerando o caráter alimentar da verba objeto de desconto. Confira-se o julgado: (...) A medida é plenamente reversível, já que os descontos podem ser retomados, caso haja a improcedência da pretensão. Quanto a abstenção de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, carece de probabilidade do direito. Primeiro, porque a dívida não vai ser extinta. Segundo, Caracterizada a mora, em razão da inadimplência do contrato, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste, em tese, exercício regular de direito (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor). Ilustrativamente, registre-se julgado do Tribunal: “(...) 1. A redução dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento para o fim de adequá-los aos limites legalmente estabelecidos não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, paralelamente, o direito dos credores de exigi-la por outros meios. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão, inclusive para os fins da Súmula 410/STJ, e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que houve autorização expressa para os débitos, sendo lícitos os descontos em conta corrente, inclusive salário, nos termos do Tema 1085 do STJ. Embora o BRB tenha modificado a forma de pagamento do empréstimo em atenção à boa-fé, informa que a Resolução 4.790 do CMN permite o cancelamento da autorização de débito apenas nos casos em que o cliente não reconhece a autorização original. O banco enfatiza que o Agravado, ao assinar digitalmente o contrato, tinha pleno conhecimento da modalidade de pagamento. Argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e o risco de inadimplemento contratual. Postula a concessão de efeito suspensivo e a revogação da decisão liminar. Alternativamente, requer a imposição de condição para manutenção da liminar, com depósito judicial das parcelas vincendas, e a redução da multa cominatória. Preparo regular (ID 74268364) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que os descontos são legítimos, pois amparados por cláusulas contratuais expressas de autorização de débito automático, não havendo vício de consentimento. Argumenta que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central permite o cancelamento da autorização de débito apenas nos casos em que o cliente não reconhece a autorização original e não tem força para afastar disposições contratuais válidas, especialmente diante da tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a revogação unilateral da autorização compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, além de conferir vantagem indevida ao consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo e a revogação da decisão liminar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de condição para a manutenção da liminar, mediante depósito judicial das parcelas vincendas, bem como a redução da multa cominatória. A decisão reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito foi evidenciada pela juntada do contrato e pela demonstração do pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito. O perigo de dano restou configurado diante do comprometimento da subsistência do autor. Assim, o magistrado deferiu parcialmente a tutela, determinando a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato mencionado. Fixou multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial, com possibilidade de majoração posterior. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que o agravante acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos feitos diretamente em conta-corrente (ID 237502988, dos autos originais), não tendo resposta adequada do banco. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único3, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. Ressalte-se que tal prescrição já era prevista em norma regulamentar antes da vigência da referida norma, já que a Resolução BACEN no 3695/2009 previa em seu art. 3o veda a realização de descontos em conta-corrente, sem prévia autorização do cliente, impondo que, diante da revogação da autorização dos débitos em conta, as instituições financeiras perdem o direito de fazê-los. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, o STJ também firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Tema 1.085/STJ). O Tribunal Superior destacou, ainda, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente como modalidade de pagamento de empréstimos bancários comuns não retira o direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste, dentro da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo assumir as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, sobretudo porque a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. A garantia de revogação da autorização dedescontosé de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). É o entendimento do STJ, assim como deste TJDFT a viabilidade do cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do BACEN e do CMN. Conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), não suspender os descontos viola a autonomia das partes, pois o banco pode utilizar meios normais para cobrar dívidas. Em caso de desrespeito à solicitação, a restituição é imprescindível, sob pena de esvaziamento da manifestação de vontade do correntista em relação ao cancelamento. Ressalte-se que a faculdade de o consumidor cancelar a autorização de débito automático em conta de sua titularidade não caracteriza má-fé, pois se trata de direito disponível que lhe assiste. Entretanto, a iniciativa não o isenta de arcar com a consequências legais e contratuais de sua inadimplência na hipótese de não ajustar com a instituição financeira nova forma de pagamento. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito do consumidor de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados pelo agravado na exordial. Nos autos de no 0724199-05.2025.8.07.0000 que tratam do agravo de instrumento interposto pelo autor em busca da gratuidade de justiça, concedida em segundo grau, são apresentados extratos e contracheques (ID 72959870, págs. 20 a 39, do processo original) em que se verifica que no mês de abril/maio débitos de R$ 2.208,36 em empréstimos consignados contraídos com o BRB e o desconto de R$ 4.149,77 em conta-corrente, relativos aos mútuos contratados da mesma instituição financeira. O rendimento líquido do autor, decotados os empréstimos consignados e os descontos obrigatórios, alcança o montante de R$ 4.153,23, restando disponível ao consumidor o valor negativo de R$ -3,46. A margem consignável do agravado é de R$ 9,47, praticamente inexistente (ID 72959870, pág. 38, do processo original). Vale ressaltar que o BRB – Banco de Brasília, é um banco estatal que além das metas de obtenção de lucro, possui também objetivo social, com compromissos com a sociedade, refletidos na sua missão: “Ser um banco público, sólido, rentável, moderno e eficiente, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano” e na sua visão estratégica: “Ser o principal banco dos nossos clientes, reconhecido pelo impacto positivo na vida das pessoas e no desenvolvimento das empresas”4. O autor é servidor público distrital, recebe seus proventos pelo BRB, esgotou sua margem consignável exclusivamente com os financiamentos consignados contratados com este banco e ainda contraiu empréstimos com débitos em conta-corrente com a instituição financeira estatal que extrapolam o valor percebido dos seus rendimentos líquidos. Verifica-se que o banco réu, consciente do esgotamento da capacidade de endividamento consignável, que a lei fixa o percentual de margem de 35% da remuneração, que possui o nítido objetivo de manutenção da saúde financeira do servidor público, ainda concede créditos com descontos em conta-corrente que exaure a capacidade de subsistência do seu cliente. O trato sucessivo de inúmeros processos de mesma natureza e características demonstra a imprudência comercial do banco e o desprezo pela condição social / financeira dos seus correntistas, servidores públicos distritais e cidadãos de Brasília. Não se justifica o descontrole cadastral e de avaliação de riscos e comprometimento econômico dos seus mutuários, na medida que o banco possui todos os dados financeiros do mutuário e mecanismos sistêmicos internos de regulação e controle. A aplicação desta política comercial desmedida afronta a missão e visão corporativa desta instituição pública estatal distrital e a busca governamental basilar de uma sociedade equilibrada, justa e harmônica. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro deR$600,00para aferição do mínimo existencial. Por consequência, restou comprovada a urgência da medida, pois a manutenção dos descontos combatidos impõe ao agravado a grave risco à subsistência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, entendo que a suspensão dos descontos deferidos em primeiro grau, INDEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.